Tribunal: TJSP
Processo: 1009262-26.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança indevida configurada – Sentença de Procedência – Declarada a inexigibilidade do débito apontado – Insurgência das partes quanto à fixação dos honorários por equidade e aos danos morais e materiais – Inovação recursal quanto aos pleitos relativos à indenização por danos – Vedada pelo

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Cobrança indevida configurada – Sentença de Procedência – Declarada a inexigibilidade do débito apontado – Insurgência das partes quanto à fixação dos honorários por equidade e aos danos morais e materiais – Inovação recursal quanto aos pleitos relativos à indenização por danos – Vedada pelo ordenamento jurídico – Não conhecimento de parte do recurso – Honorários sucumbenciais fixados por equidade em consonância com o CPC e com a prática predominante pelo Tribunal – Mantida a r. sentença – Recursos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, improvidos.